Tribunal: TJSP
Processo: 1509903-74.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal lastreada em CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada - Exceção de Pré-executividade acolhida para decretar a nulidade de CDAs com a extinção da Execução Fiscal - Recurso pela FESP - Desprovimento de rigor.
1. Não há se falar em higidez das CDAs lastreadas em Notas Fiscais emitidas pela empresa - Documentação que não é hábil a

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal lastreada em CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada - Exceção de Pré-executividade acolhida para decretar a nulidade de CDAs com a extinção da Execução Fiscal - Recurso pela FESP - Desprovimento de rigor.
1. Não há se falar em higidez das CDAs lastreadas em Notas Fiscais emitidas pela empresa - Documentação que não é hábil a lastrear o lançamento tributário porque não se equipara à apresentação da Guia de Informação e Apuração (GIA) ou documento de natureza assemelhada - A constituição do crédito tributário se dá com a declaração do contribuinte ou após procedimento administrativo - Nulidade da CDA configurada - Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Honorários advocatícios devidos pela FESP majorados em sede recursal na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença mantida - Apelação desprovida.